Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-28.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714650-28.2017.8.07.0007 APELANTE: DAMIAO DE SOUZA BAPTISTA APELADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL DECISÃO O autor ajuizou a presente ação para postular a condenação da ré em promover a sua reintegração ao plano de previdência privada de Benefício Definido do qual ele era participante, bem como a transferência para este plano das contribuições feitas ao plano de Contribuição Definida, no qual ele foi incluído após a sua readmissão na empresa Furnas Centrais Elétricas S/A. Após regular tramitação da demanda, a MM. Juíza proferiu r. sentença (id. 20183173) na qual acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão suscitada pela ré, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Interposta apelação pelo autor (id. 20183177), ele não discorre uma linha sequer sobre a prejudicial de prescrição acolhida pela r. sentença; explana sobre questões de fato e de direito relacionadas à sua pretensão e, ao final, pede “seja reformada a sentença para assegurar ao autor a reativação do plano de previdência privada de Benefício Definido, bem como a converter os valores contribuídos, a fim de que sejam computados para o plano que o autor faz jus e, ainda, a devolver os valores pagos a maior pelo autor” (id. 20183177, pág. 6). Preparo (id. 20183179). Depois de apresentadas as contrarrazões pela apelante-ré, esta Relatoria intimou o autor a manifestar-se, em cinco dias, sobre eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC (id. 20843371), no entanto, ele não se manifestou nos autos (id. 21296174). É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. Aliado a isso, o art. 1.010, inc. IV, do CPC também prevê como requisito da petição de apelação o pedido de nova decisão, o qual, por certo, deve ser correlato ao que foi decidido na r. sentença e apto a reformá-la, caso provido o recurso. A r. sentença pronunciou a prescrição e o autor formula na apelação pedido relacionado ao mérito da sua pretensão, que não foi analisada pelo MM. Juiz, ante o acolhimento da prejudicial. Desse modo, evidencia-se também que o pedido recursal é inepto e inviabiliza a prestação jurisdicional, pois não é possível reformar a r. sentença para acolher a pretensão de mérito sem analisar, por questão lógica, a prejudicial que impede o seu exercício. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Dos honorários recursais art. 85, §11, do CPC Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, revejo meu entendimento e passo a adotar a orientação firmada pela Segunda Seção do e. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, em 09/08/17, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.” (grifos nossos) Consoante julgamento acima destacado, haverá majoração de honorários se preenchidos os seguintes requisitos, concomitantemente: (i) recurso interposto de decisão publicada a partir de 18/03/16; (ii) recurso não conhecido ou desprovido, integralmente, por decisão monocrática do Relator ou pelo Tribunal; (iii) fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória ou na sentença recorrida; e (iv) não extrapolação dos limites previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC. Isso posto, não conheço da apelação do autor, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ R$ 70.157,63 em 22/11/17). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora